Tribunal: TJSP
Processo: 1001567-98.2018.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAC ̧A~O - alegac ̧a~o de obscuridade – ausência de vícios no v. aco ́rda~o embargado – matérias aventadas no recurso que foram enfrentadas de forma clara o bastante para garantir o julgamento do mérito sem os vícios apontados pela embargante – mero inconformismo - cara ́ter infringente do recurso – impossibilidade - embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001567-98.2018.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é apelante JOSÉ
DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SUL FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001567-98.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 18.445 - TAD
2
VOTO No: 18.445
COMARCA: Foro de São Vicente - 4a Vara Cível
EMGTE. : José de Paula (Justiça Gratuita)
EMGDO. : Sul Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
EMBARGOS DE DECLARAC AÞO
- alegac aÞo
de obscuridade
ausência de vícios no v. acoìrdaÞo
embargado
matérias
aventadas no recurso que foram enfrentadas de forma clara o
bastante para garantir o julgamento do mérito sem os vícios
apontados pela embargante mero inconformismo - caraìter
infringente
do
recurso

impossibilidade
-
embargos
rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001567-98.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 18.445 - TAD
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão de folhas
256/262 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante em face do embargado, mantendo a sentença de
improcedência de ação declaratória.
Alega o embargante que é necessário que o v. acórdão esclareça
o resultado do julgamento diante da ausência de comprovação da regularidade
do empréstimo originário, refinanciado pela parte contrária.
Pretende a aplicação do efeito infringente ao recurso.
É o relatório.
O presente recurso não é acolhido.
A decisão embargada não padece de quaisquer dos vícios
enumerados no art. 1.022 do CPC.
O v. acórdão foi claro quanto ponto trazido pelo embargante. Os
demandados cumpriram com o que lhes cabia e assumido por meio de contrato
de refinanciamento quitando valor devido pelo embargante em face de terceiro.
Eventual irregularidade do contrato originário deve ser discutida com o recebedor
da quantia.
E o v. acórdão foi claro a este respeito, vejamos:
“Também se comprovou a quitação do contrato originário, firmado com a
BGN, que comprovou, por sua vez, a contratação de refinanciamento (fls.
132/135), com liberação de valor remanescente ao autor (fls. 132 e 145).”
“A pretensão do recorrente em discutir contrato originário, firmado com o
banco BGN, extrapola os limites da lide posta e, diante das comprovações
do requerido, não lhe podem ser opostas.” (fls. 261).
Tudo leva a crer que se trata de mero inconformismo do
embargante com o desfecho dado aÌ causa.
Contudo, naÞo haì como amparar seus argumentos.
A jurisprude ncia eì firme quanto aÌ excepcionalidade de atribuic aÞo
de caraìter infringente ou modificativo aos embargos declaratoìrios, o que se
admite somente em conseque ncia do acolhimento de eventual omissaÞo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001567-98.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 18.445 - TAD
4
obscuridade ou contradic aÞo.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justic a jaì se
pronunciou:
“Os embargos de declarac aÞo
naÞo saÞo palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alterac aÞo.
Por isso, 'naÞo se admite
embargos de declarac aÞ
o com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Coìdigo de Processo Civil”. (STJ-
Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05,
naÞo conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio NegraÞo, Coìdigo
de Processo Civil e legislac aÞo
processual em vigor, 41a ed., SaÞo Paulo,
Saraiva, paìg. 742).
Ausentes vícios na decisão proferida, sua modificação é inviável,
devendo o embargante manejar recurso próprio a tanto.
E “a func aÞo judicial eì praìtica, soì lhe importando as teses discutidas
no processo enquanto necessaìrias ao julgamento da causa” (STJ, Resp. 15.450-
SaÞo Paulo, j. 1o/4/96, DJU 6/5/96, paìg. 14.399, v.u., rejeitaram os embargos de
declarac aÞo).
Destarte, decidida a controveìrsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e juriìdicos diversos daqueles trazidos pela
embargante, naÞo haì que se falar em contradic aÞo, omisao ou obscuridade,
demonstrando, os declaratoìrios, mero inconformismo com o desfecho dado aÌ
causa, naÞo sendo essa via recursal adequada para externaì-lo.
Nada a declarar-se, portanto.
Diante do exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ACHILE ALESINA
Relator